Tribunal: TJPA
Processo: 0805920-18.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805920-18.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ENIVALDO EMILIANO CARDOSO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0805920-18.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): ENIVALDO EMILIANO CARDOSO

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. POSSÍVEL CÂNCER DE PRÓSTATA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À GRAVIDADE DA DOENÇA E À IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto por ENIVALDO EMILIANO CARDOSO contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu pedido de prisão domiciliar. O agravante, encontra-se internado no Presídio de Santa Izabel III, e pleiteia a concessão do benefício em razão de seu estado de saúde, alegando possível câncer de próstata e tratamento inadequado na unidade prisional. A defesa argumenta que as condições do presídio agravam sua situação e dificultam o acesso a cuidados médicos adequados.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: (I) definir se o estado de saúde do agravante, aliado às condições carcerárias, justifica a concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde nos termos do artigo 117 da Lei de Execuções Penais (LEP).

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde exige a comprovação de doença grave e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional, conforme o artigo 117 da LEP.

4.

O agravante não apresenta evidências suficientes de que seu estado de saúde seja grave a ponto de justificar o deferimento da prisão domiciliar, tampouco demonstra que o tratamento oferecido no estabelecimento prisional seja insuficiente ou inadequado.

5.

Relatórios médicos indicam que o agravante recebe acompanhamento satisfatório na unidade prisional e apresenta bom estado geral, sem sintomas graves ou incapacitantes que justifiquem a concessão do benefício.

6.

Jurisprudência consolidada aponta que a mera alegação de doença grave, sem a devida comprovação de sua gravidade ou da inadequação do tratamento no sistema prisional, não é suficiente para conceder prisão domiciliar.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido, mas negado provimento.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde requer comprovação de doença grave e da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

2.

A mera alegação de possível doença grave, sem prova suficiente da inadequação do tratamento oferecido no estabelecimento prisional, não enseja a concessão do benefício de prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 318, II; LEP, art. 117.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM, HC nº 4001911-93.2020.8.04.0000, Rel. Des. Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 13/05/2020.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade
,
conhecer do recurso de agravo a execução e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ ( ______________ ) dias do mês de ___________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805920-18.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): ENIVALDO EMILIANO CARDOSO

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________________________________

­­­­

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
ENIVALDO EMILIANO CARDOSO,
contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, que nos autos do processo de nº 2000114-64.2021.8.14.0401 indeferiu pedido de prisão domiciliar ao agravante.

A defesa em suas razões, requer a concessão de prisão domiciliar ao apenado, um homem de 54 anos, preso em uma unidade insalubre e perigosa (Presídio de Santa Izabel III). O argumento central é a gravidade de seu estado de saúde que se agrava devido às condições inadequadas do sistema prisional, eis que sofre de uma doença grave, com possibilidades de desenvolver câncer de próstata, sendo tratado de forma ambulatorial e tardia. O demandante usa uma sonda vesical e enfrenta dificuldades com o tratamento na prisão, dependendo da disponibilidade de transporte e de outros fatores da administração penitenciária. Um pedido anterior de “habeas corpus” foi negado, e a defesa agora busca clemência, requerendo a modificação da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar para permitir que ele receba tratamento de saúde adequado fora da unidade prisional.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo improvimento do recurso manejado.

Instado a se manifestar, o Juízo agravado, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 - DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2 – DA PRELIMINAR

Não havendo a arguição de preliminares, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

3.1 –
DA PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

A defesa do agravante aduz que o reeducando apresenta estado grave de saúde, eis que é acometido de um possível câncer de próstata, e que o estabelecimento prisional não teria condições de assisti-lo satisfatoriamente, portanto, a concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde é o que se impõe, nos termos do artigo 117 da LEP (Lei nº 7.210/84).

Contudo, o pedido supra não comporta acolhimento.

Explico.

Para a concessão da prisão domiciliar para tratamento de saúde, é necessária a devida comprovação de
grave enfermidade
e
a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional
.

No tocante a provável comorbidade apresentada pelo agravante – câncer de próstata -, apesar de ser uma doença que requer cuidados especiais, pode ser tratada com o uso medicações adequadas, prescritas pelo médico do estabelecimento prisional onde este cumpre pena.

Saliento, inclusive, “
sintomas câncer de próstata mais importantes são: dificuldade para urinar, sangue na urina ou no sêmen, dor ao ejacular, dores nas costas, na pélvis e nos testículos, dores nos ossos, excesso de micção e perda de peso” (fonte: COLOMBO UROLOGIA -
https://www.colombourologia.com.br/sintomas-de-cancer-de-prostata
,
e apesar de esta acometido desta possível enfermidade séria, como dito alhures, este não apresenta os sintomas do estágio mais severo da patologia, que ensejariam o deferimento de seu pleito, e, a míngua de qualquer comprovação da complicação de sua mazela, e em reforço a decisão de origem, foi juntado aos autos informações oficiais que demonstram que o interno faz acompanhamento médico, se encontra devidamente assistido e apresenta bom estado geral, o que sustenta o indeferimento acima requerido.

E para balizar a presente questão, colaciona-se a seguinte jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. FATO INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A SOLTURA.
PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ESTADO DE SAÚDE NÃO COMPROVADO
. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉ. SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. 1. (...) 2. (...)
3. Nos termos do art. 318, inciso II, do CPP, imprescindível se faz a comprovação de que o agente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, para fins de concessão do benefício da prisão domiciliar.
4.
Na hipótese, a Impetrante alega que a acusada Rosinete faz uso de cadeira de rodas e seu estado de saúde é frágil. Todavia, não colaciona aos autos qualquer evidência acerca de tais circunstâncias, razão pela qual o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
5. (...) 6. Ordem denegada. (TJ-AM - HC: 40019119320208040000 AM 4001911-93.2020.8.04.0000, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 13/05/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/05/2020) (grifos e negritos meus).

4 - CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada,
nos termos da presente decisão conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 02/09/2025